Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-86.2024.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800459-86.2024.8.14.0090

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. ANPP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA FUNDAMENTADA. MÉRITO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART. 167 DO CPP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29047114, datada de 11/03/2025) que condenou
o apelante ROBERTO RODRIGUES DO VALE
pela prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
. O
regime inicial fixado foi o ABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade da sentença pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

·

Requer a desclassificação do delito para a modalidade de furto simples (
caput
).

III - Razões de decidir

03.
A alegação de nulidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal não merece acolhimento, pois o benefício não constitui direito subjetivo do investigado, estando condicionado à análise de conveniência do Ministério Público. No caso, a recusa foi devidamente fundamentada na existência de indícios de habitualidade delitiva, em conformidade com o art. 28-A, §2º, II, do CPP e com a jurisprudência do STJ.

04. Inviável a desclassificação para furto simples, uma vez que o rompimento de obstáculo restou comprovado por prova testemunhal firme, registros fotográficos e confissão do réu, sendo prescindível a realização de perícia quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 167 do CPP.

05.
Não se aplica a causa de diminuição do art. 16 do Código Penal, pois a recuperação do bem não ocorreu por iniciativa voluntária do agente, mas em razão da intervenção de terceiros e da atuação policial.

06.
Diante da prova segura da materialidade e autoria, bem como da correta incidência da qualificadora e da inaplicabilidade das teses defensivas, impõe-se a manutenção integral da condenação.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

09.
A negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal, quando devidamente fundamentada na habitualidade delitiva, não configura nulidade. Demonstrado o rompimento de obstáculo por prova idônea, ainda que sem laudo pericial, inviável a desclassificação do furto qualificado. Inaplicável o arrependimento posterior quando a restituição do bem decorre de ação policial. Mantém-se, assim, a condenação, por estar lastreada em conjunto probatório robusto e harmônico.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.
155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 00000000000001724717 PR 2020/0164411-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000000955051 SC 2024/0399515-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

(STJ - AgRg no RMS: 74064 MG 2024/0280054-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

(STJ - AgRg no HC: 906288 DF 2024/0131419-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 906288 DF 2024/0131419-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 906814 SP 2024/0135795-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800157-18.2024.8.14.0006.

APELANTE:
ROBERTO RODRIGUES DO VALE
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROBERTO RODRIGUES DO VALE
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença (Documento ID 29047114) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime aberto
,
substituída por penas restritivas de direitos
.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29047128), a defesa suscita:

·

Preliminarmente, a nulidade da sentença pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que o réu preenche os requisitos legais.

·

No mérito, requer a desclassificação do delito para a modalidade de furto simples (
caput
), argumentando que a qualificadora de rompimento de obstáculo deixa vestígios e exige exame pericial direto, o qual não foi realizado, sendo insuficiente a prova testemunhal ou fotográfica para supri-lo.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 29047129), pugnando pelo desprovimento do apelo. Sustentou que a recusa do ANPP foi fundamentada na reincidência ou conduta criminal habitual do agente (outros processos em curso), e que a qualificadora está provada por meios idôneos (exame indireto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 29183273), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a legalidade da recusa do ANPP e a comprovação da qualificadora através do conjunto probatório dos autos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).

A defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que o Ministério Público deixou de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, o qual seria direito subjetivo do acusado.

A pretensão
,
contudo,

não merece acolhida
.

Com a introdução do art. 28-A do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, o ordenamento passou a admitir o Acordo de Não Persecução Penal como instrumento de política criminal voltado à racionalização da persecução penal.

Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece que sua propositura
não é automática nem obrigatória
,
estando condicionada ao preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos
, além de se submeter à análise de conveniência e oportunidade do Ministério Público.

No caso concreto, verifica-se que o órgão ministerial justificou expressamente a negativa de oferecimento do ANPP, tanto na cota da denúncia quanto em suas contrarrazões (ID: 29047129), com fundamento no art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, que veda a celebração do acordo quando houver elementos indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

Conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais e dos elementos constantes dos autos, o apelante responde a outra ação penal de natureza patrimonial (Processo nº 0800207-83.2024.8.14.0090), circunstância que revela reiteração delitiva e afasta a adequação do acordo como medida suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Ainda que não se trate de reincidência técnica, a própria legislação é expressa ao vedar o benefício quando presentes indícios de habitualidade criminosa.

Nesse contexto, a atuação do Ministério Público mostrou-se legítima, fundamentada e em estrita observância ao comando legal.
Não houve arbitrariedade ou omissão
,
mas exercício regular da discricionariedade regrada que lhe é conferida pela lei
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser recusado de forma motivada quando ausentes os requisitos legais ou quando demonstrada a inadequação da medida. Nesse sentido:

“(...) "
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado
,
podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito
. (...)
Diante da existência de elementos objetivos e subjetivos suficientes para motivar a recusa
,
inexiste a necessidade de remessa dos autos ao Órgão Superior do Parquet
, que não decorre automaticamente do pleito da defesa" (AgRg no AREsp n. 2.523.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024). (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 00000000000001724717 PR 2020/0164411-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025). Grifei.

“(...)
O acordo de não persecução penal é um poder-dever do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do réu
,
sendo a recusa válida quando fundamentada na habitualidade delitiva
.(...)
O acordo de não persecução penal é um poder-dever do Ministério Público
,
não constituindo direito subjetivo do réu
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000000955051 SC 2024/0399515-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025). Grifei.

Também é firme o entendimento de que a existência de ações penais em curso ou de indícios de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a negativa do benefício, não havendo que se falar em nulidade ou violação ao devido processo legal. Veja-se o posicionamento jurisprudencial abaixo:

“(...) Ainda que se considerasse cabível o manejo do mandado de segurança, não se reconhece teratologia na decisão que indefere pedido de remessa dos autos a instância superior do Ministério Público, por não identificar ilegalidade na recusa do órgão ministerial em oferecer acordo de não persecução penal,
tanto mais quando um dos fundamentos invocados pelo Parquet foi a habitualidade criminosa do denunciado
,
impedimento expressamente previsto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP para a celebração do acordo
. (...)” (STJ - AgRg no RMS: 74064 MG 2024/0280054-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

No caso dos autos, a recusa ministerial foi expressamente motivada,
amparada em dados objetivos e compatível com os critérios legais
,
inexistindo qualquer prejuízo à defesa ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou vício processual, rejeita-se a preliminar suscitada, mantendo-se hígida a persecução penal.

MÉRITO
:

01.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
.

A defesa pugna pela desclassificação do delito de furto qualificado para a forma simples, sustentando a ausência de prova técnica apta a demonstrar o rompimento de obstáculo, ao argumento de que a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal exigiria, necessariamente, a realização de exame pericial formal, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

A tese
, contudo,
não merece acolhida
.

É certo que, em regra, as infrações que deixam vestígios exigem a realização de exame de corpo de delito direto. Todavia,
tal exigência não possui caráter absoluto
. O próprio ordenamento jurídico prevê exceção expressa no art. 167 do CPP, admitindo a comprovação da materialidade por outros meios quando o exame pericial não puder ser realizado ou quando os vestígios tiverem desaparecido,
desde que o conjunto probatório seja firme e seguro
.

No caso concreto, a materialidade da qualificadora do rompimento de obstáculo encontra-se
amplamente demonstrada por prova indireta robusta e convergente
, apta a suprir a ausência do laudo técnico formal.

Inicialmente, destaca-se que o Inquérito Policial foi instruído com registros fotográficos claros e objetivos, constantes do Relatório do IPL (ID: 29047029) e mencionados no Parecer Ministerial (ID: 29183273), os quais evidenciam a janela da residência com o vidro estilhaçado e fragmentos espalhados pelo local, demonstrando, de forma inequívoca, a violência empregada para o ingresso no imóvel. Soma-se a isso a existência de imagens captadas por câmeras de segurança, que flagraram o acusado no interior da residência logo após o rompimento do obstáculo, corroborando integralmente a narrativa acusatória.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, reforça esse cenário. As testemunhas ouvidas, inclusive agentes policiais, foram uníssonas
ao afirmar que o acesso ao imóvel ocorreu mediante arrombamento
, constatando a janela danificada no momento da diligência. O policial Marcos Joaquim Almeida Lemos, por exemplo, confirmou ter verificado o local violado, com sinais evidentes de rompimento.

Além disso,
o próprio acusado confessou a prática delitiva
, admitindo,
em interrogatório, que empurrou o vidro da janela até rompê-lo
,
a fim de ingressar no imóvel e subtrair os bens
, conforme se extrai das mídias e termos constantes dos autos (ID: 29047101 e seguintes).

Tal confissão, aliada às provas materiais e testemunhais, confere plena segurança à conclusão acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o arrombamento, admitindo-se, nesses casos, a realização de exame de corpo de delito indireto. Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo
. (...) No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica. (...) "
A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova
(...)” (STJ - AgRg no HC: 906288 DF 2024/0131419-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025). Grifei.

Dessa forma, exigir a produção de laudo pericial formal, diante de um acervo probatório consistente, coeso e convergente, representaria apego excessivo ao formalismo,
incompatível com os princípios da verdade real e do livre convencimento motivado
.

Restou, portanto, plenamente caracterizada a qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo inviável a pretendida desclassificação para o furto simples.

1.1

INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
.

Por fim, não há que se falar na incidência da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal.

A aplicação do arrependimento posterior exige, de forma cumulativa, que a restituição da coisa seja voluntária e realizada até o recebimento da denúncia.

o caso em análise, a recuperação dos bens não decorreu de iniciativa espontânea do agente, mas sim da intervenção de terceiros
, que detiveram o acusado após o cometimento do delito, conforme demonstrado nos autos e destacado nas contrarrazões ministeriais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, exige a restituição voluntária do bem ou a reparação do dano por iniciativa do próprio agente, antes do recebimento da denúncia, não se admitindo sua aplicação quando a recuperação do objeto decorre exclusivamente de ação policial, ou intervenção de terceiros.

“(...) De acordo com o art. 16 do Código Penal, "nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente
,
a pena será reduzida de um a dois terços
". 2. No caso em julgamento,
todavia, é inviável o reconhecimento do arrependimento posterior
,
porque
"
os objetos subtraídos somente foram recuperados por conta de bem-sucedida diligência policial e não porque o acusado
,
agindo de forma voluntária e espontânea
,
teria atuado de modo a possibilitar a restituição deles
." (...)” (STJ - AgRg no HC: 906814 SP 2024/0135795-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

Ausente, portanto,
o requisito da voluntariedade
,
inviável a aplicação da benesse legal
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a condenação encontra-se lastreada em prova robusta, harmônica e suficiente, sendo plenamente comprovada a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, bem como inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 16 do mesmo diploma.

Assim,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
, rejeitando-se o pleito defensivo em todos os seus termos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27111434)
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto, por
RAIMUNDO JOSÉ GONÇALVES MODESTO
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 29047114) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026